Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. DESNECESSIDADE DE LESÃO GRAVE OU MORTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O latrocínio, crime complexo, perfaz-se com as condutas de roubo e homicídio, este com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime. Portanto, para se caracterizar o crime de latrocínio, é imprescindível a intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, assumir o risco de causar a morte.
2. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com a finalidade de subtrair o bem, tem-se caracterizado o latrocínio.
3. Nesse contexto, observa-se que o animus necandi resta evidenciado na própria dinâmica dos fatos, já que o acusado desferiu duas facadas contra o peito da vítima (lugar de alta letalidade) para garantir a subtração do bem, que somente não se chegou ao resultado morte por circunstância alheia à vontade do acusado, já que a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir a pé, enquanto os acusados empreenderam fuga no veículo subtraído.
4. Não há que se falar, em desclassificação do crime de latrocínio, em decorrência do fato de a violência empregada não ter resultado em lesão corporal grave ou em morte. Isso porque, tal delito se perfaz ainda que a vítima não venha a ser atingida, sendo, portanto, irrelevante a gravidade da lesão sofrida para que se configure o crime de latrocínio tentado.
5. Comprovado o animus necandi, e demonstrada a autoria e a materialidade do delito de tentativa de latrocínio, por todo o lastro probatório produzido nos autos, não se desclassifica a conduta para o crime roubo com lesão corporal. A manutenção da condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (latrocínio tentado) e no art. 244-B, §2o, da Lei n.o 8.069/90 (corrupção de menor), na forma do art. 70 do Código Penal, é a medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.